Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706798-12.2020.8.07.0018 APELANTE: ANTOINE SAKR YOUSSEF KHOURI APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO O apelante-autor juntou aos autos a Guia de Custas referente à apelação (id. 28084406), mas sem o respectivo recibo de pagamento, o que não comprova o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante-autor para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora